Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-72.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500598-72.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
CRISTIANO DE JESUS LUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-72.2019.8.26.0628 -Voto no 49.870
2
Voto no 49.870
Apelação Criminal no 1500598-72.2019.8.26.0628
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ITAPECERICA DA SERRA - 1a Vara Criminal
Apelante:
CRISTIANO DE JESUS LUZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, na forma da Lei no 8.072/1990), em razão de fato
ocorrido no dia 25 de março de 2019, por volta das 14h30, na
Estrada Althamiro de Jesus, no 1, Campo dos Camargos,
Carmos, cidade de Juquitiba, Comarca de Itapecerica da Serra,
quando guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros,
sem autorização, 8,1g de cocaína, distribuídos em 17 eppendorfs,
144,4g de maconha, distribuídos em 19 porções individuais, e 33
porções de cocaína na forma crack, com peso líquido de 3,5g. Ao
final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, às
penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 728 dias-multa, no piso, negado
o apelo em liberdade (fls. 140-144).
Apela da sentença o réu. Busca a
absolvição, fundada na fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de
porte de drogas para uso próprio (fls. 191-194).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 197-200).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento do apelo (fls. 215-218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-72.2019.8.26.0628 -Voto no 49.870
3
É o relatório.
Silente no inquérito (fl. 4), em juízo o
acusado negou o delito, alegando estivesse no local apenas
para usar drogas e que os entorpecentes apreendidos
pertenciam aos traficantes do local (depoimento audiovisual).
Por
seu
turno,
os
policiais
civis,
responsáveis pela prisão, vieram a juízo e reiteraram o teor
das declarações prestada no inquérito. Segundo Rafael Alves,
foram até o local averiguar denúncia anônima acerca de uma
“boca de drogas”. Após adentrarem na mata, avistaram o réu,
que tentou se evadir, porém, bateu a cabeça em uma árvore e
acabou caindo. Afirmou que o réu confessou informalmente o
comércio ilícito de drogas, bem como improvisou uma cabana
no local, onde foram encontradas as drogas mencionadas (fl.
2 e depoimento audiovisual).
Nesse sentido o relato do policial civil
Hiram Araujo, que participou da diligência e ratificou a
delação anônima, a confissão informal do réu, bem como o
local de apreensão dos entorpecentes (fl. 3 e depoimento
audiovisual).
A apreensão foi registrada nos autos
(fls. 8-9) e o exame toxicológico reafirmou a natureza tóxica
dos psicotrópicos apreendidos (fls. 134-137).
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos dos policiais civis. Como quaisquer outras pessoas podem prestar prova válida,
dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria
absurdo que, somente pela função exercida, pudessem ser
tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a
presunção de legalidade dos atos desses agentes públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-72.2019.8.26.0628 -Voto no 49.870
4
Além disso, não parece razoável fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos guardas e nenhuma foi demostrada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Saliente-se que nenhum elemento foi
trazido aos autos que pudesse ratificar a versão sustentada
pelo acusado, de que estivesse no local apenas para usar
drogas.
Revelando-se
harmônica
a
prova
acusatória
produzida, não infirmada pela defesa, de rigor a manutenção
da sentença condenatória.
A expressiva quantidade da apreensão,
a diversidade dos tóxicos, preparados para entrega a
consumo de terceiros, evidencia, com segurança, a destinação
ilícita do entorpecente.
Assim, revelando-se harmônica a prova
acusatória produzida, não infirmada pela defesa, de rigor a
manutenção da sentença condenatória. Irrelevante que o
acusado fosse dependente químico; isso não exclui a
possibilidade de que também se dedicasse ao comércio ilícito,
prática corriqueira adotada para a manutenção do próprio
vício.
Portanto, não há como se acatar a tese
da desclassificação para o delito menos grave.
O
cálculo
da
pena,
no
entanto,
comporta reparo.
O juízo aumentou a base em 1/6,
argumentando que a alta nocividade e potencial viciante do
crack,
“alastrando-se
como
metástase
pelas
cidades
brasileiras, sem perdoar pequenas urbes da periferia, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-72.2019.8.26.0628 -Voto no 49.870
5
este município de Itapecerica da Serra”.
Entretanto,
embora
o
crack
seja
reconhecido pelo elevado poder viciante, tal argumento não
justifica a majoração da pena na primeira fase, porquanto o
legislador não pretendeu discriminar a punição de acordo
com a natureza da droga apreendida. Ademais, é cediço que
as mais variadas espécies de estupefacientes podem trazer
danos distintos, de acordo com a resistência de cada usuário,
pois há pessoas tão suscetíveis que quaisquer drogas, ainda
as de baixo poder viciante, levam ao vício. Portanto, incabível
a majoração por tais motivos.
Portanto, melhor solução, partindo-se
do mínimo, suficiente o acréscimo em 1/5 pela reicidência
específica (Processo no 0003936-25.2011- fl. 76), restando
definitiva em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-
multa, no piso.
A reincidência impede a incidência do
redutor legal, revelando-se adequado o regime prisional mais
severo.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, para reduzir a pena imposta a seis (6)
anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de seiscentos (600) dias-multa, piso, mantidos os
demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator